Tribunal: TJDFT
Processo: 0744856-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744856-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANI MONIK CANDIDO FLORENCIO AGRAVADO: GILVAN GORGONHO DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANI MONIK CANDIDO FLORENCIO, parte executada, contra a r. decisão (ID 252932113) proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0703570-13.2021.8.07.0012), determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo VW/Gol, ano 2012/2013, placas JK16B00, chassi 9BWAA05U0DP131767, independentemente de em nome de quem esteja registrado. Transcrevo a decisão recorrida (ID 252932113): Trata-se de cumprimento de sentença movido por GILVAN GORGONHO DE MOURA em face de TATIANI MONIK CANDIDO FLORENCIO e MIRIAN TORNINI IGNACIO RAMOS BARROS. Ao ID 237491472, o exequente alega que a executada, após cientificada sobre os bloqueios judiciais de valores em suas contas, e do pedido de penhora de veículo de sua propriedade, passou a adotar condutas que caracterizam fraude à execução. Aduz que a executada transferiu a propriedade do veículo objeto da constrição judicial para o nome de sua tia, Maria Helena Martins Florêncio; que a “nova proprietária” reside no mesmo endereço da Executada, o que pode ser confirmado por meio da procuração acostada aos autos; e a executada vem se ocultando deliberadamente, com o claro objetivo de dificultar sua intimação e frustrar os atos de constrição judicial, comportamento que reforça a intenção de fraudar o processo de execução. Em resposta (ID 242952156), a executada afirma que a caracterização da fraude à execução depende da demonstração da prova da má-fé do adquirente, conforme teor da Súm. 375 do Superior Tribunal de Justiça. Réplica do exequente ao ID 246691505. É o relato do necessário. DECIDO. A fraude à execução, instituto de natureza processual, encontra-se disciplinada nos artigos 792 e 793 do Código de Processo Civil, visando proteger a efetividade da jurisdição contra atos de disposição patrimonial praticados em detrimento da satisfação do crédito exequendo. Dispõe o art. 792, IV, do CPC: "Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; (...) § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente." Segundo determinado pela Súmula 375 do STJ "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Todavia, a jurisprudência tem mitigado tal exigência em situações específicas, notadamente quando a alienação ocorre entre parentes próximos. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO A PEDIDO DO PRÓPRIO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PENDÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. CONHECIMENTO PELA ADQUIRENTE. PARENTESCO COM OS VENDEDORES. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida. II. O autor da demanda não pode postular a mudança do valor da causa, presente a preclusão consumativa que se extrai dos artigos 292, caput, e 319, inciso V, do Código de Processo Civil. III. Se o juiz não corrige o valor da causa de ofício no momento em que recebe a petição inicial, somente o réu tem a faculdade de impugná-lo, nos termos dos artigos 292, § 3o, e 293 do Código de Processo Civil. IV. Considera-se em fraude à execução a alienação de imóvel ao tempo em que corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, consoante a inteligência do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Civil. V. Não pode ser considerado de boa-fé adquirente que tinha ciência da demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência, máxime quando é seu parente próximo. VI. Presume-se a insolvência quando restar positivada no cumprimento de sentença a inexistência de outros bens passíveis de constrição. VII. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1620129, 0704930-50.2020.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2022, publicado no DJe: 07/11/2022.) No caso em exame, há elementos suficientes e robustos que caracterizam a fraude à execução. Verifica-se que a ação originária foi ajuizada em 25/06/2021, sendo a executada devidamente citada, com ciência inequívoca do processo. O feito foi sentenciado em 13/09/2023 (ID 171804452), com trânsito em julgado em 30/11/2023 (ID 178615085). A fase de cumprimento de sentença iniciou em 19/04/2024 (ID 193932799). Em 20/08/2024, pesquisa via RENAJUD indicou que a executada era proprietária do veículo VW/Gol, ano 2012/2013, placas JK16B00, chassi 9BWAA05U0DP131767 (ID 208156872). Houve o bloqueio judicial de valores nas contas da executada (ID 211777878) e, em 26/02/2025, foi deferida a penhora do referido. Na oportunidade, verificou-se, contudo, que o veículo já estava no nome de terceiro, Maria Helena Martins Florêncio (IDs 236405512 e 236405513). Ocorre que a documentação apresentada demonstra que tanto a executada como a adquirente do automóvel residem no mesmo endereço (Rua 18, no 1039, Formosinha, Formosa-GO, CEP: 73813-280). Dessa forma, o decorrer da marcha processual, com a realização de seguidas pesquisas de ativos financeiros e bens em nome da executada, bem como a ocorrência de alienação do veículo entre parentes próximos e residentes no mesmo endereço, indicam a ocorrência da fraude em execução. Com efeito, a transferência do veículo, bem penhorável que poderia satisfazer parcialmente o crédito exequendo, evidencia o prejuízo à execução, especialmente considerando que a executada já demonstrava comportamento evasivo. Assim, deve militar em favor do exequente a presunção de que o veículo VW/Gol, ano 2012/2013, placa JKI6100, a despeito da anotação de propriedade em nome de sua tia, pertence, em verdade, à executada. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 792, IV, e 793 do CPC, reconheço a fraude à execução na alienação do veículo de placas JK16B00, chassi 9BWAA05U0DP131767, realizada pela executada TATIANI MONIK CANDIDO FLORENCIO em favor de MARIA HELENA MARTINS FLORENCIO e declaro ineficaz a referida alienação em relação ao presente processo executivo, nos termos do art. 792, § 1o, do CPC. DETERMINO a expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo VW/Gol, ano 2012/2013, placas JK16B00, chassi 9BWAA05U0DP131767, independentemente de em nome de quem esteja registrado. Inclua-se a restrição judicial via sistema RENAJUD; Intime-se Maria Helena Martins Florêncio, na qualidade de terceira adquirente, para que, no prazo de 15 dias, apresente embargos de terceiro caso entenda pertinente, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC. A parte agravante (ID 77298469) alega que o reconhecimento de fraude à execução foi baseado em dados incorretos fornecidos pelo DETRAN/GO, que, por erro material, registrou a transferência do veículo como se fosse para “Maria Helena Martins Florêncio”, quando, na realidade, a compradora foi Marta Helena Martins Florêncio, mãe da agravante. O equívoco é comprovado pelo documento de ID 236405512, que traz o CPF no 001.754.061-54, pertencente a Marta, e não a Maria Helena. Defende que o endereço indicado no cadastro — Rua 18, no 1039, Formosinha — não pertence à compradora Marta Helena, cujo domicílio correto é Fazenda Santa Barbara, Zona Rural, CEP: 73870-000, Cabeceiras/GO, o que reforça que a coincidência de endereço apontada na decisão decorreu de erro administrativo e não de conluio ou fraude. Sustenta que o fundamento central da decisão agravada — a suposta alienação entre parentes próximos que residiriam no mesmo endereço — não subsiste, uma vez que a premissa fática utilizada pelo juízo de origem é incorreta. Ademais, não há qualquer prova de má-fé ou conluio entre alienante e adquirente, conforme exige a Súmula 375 do STJ. Aduz que inexiste registro de penhora ou prova de má-fé. A transferência foi regularmente comunicada ao DETRAN (ID 236405512), demonstrando boa-fé e transparência. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reitera que a simples alienação de bem móvel sem gravame não caracteriza fraude, especialmente quando ausente o consilium fraudis. Reforça que sem averbação da penhora no DETRAN, não há presunção de fraude, invertendo-se o ônus probatório. No caso, ocorreu exatamente o oposto: a venda foi comunicada ao DETRAN (ID 236405512) e não houve qualquer bloqueio prévio. Isso reforça que a adquirente era de boa-fé. Requer, ao final, o recebimento do agravo de instrumento, com efeito suspensivo, e concessão liminar de tutela antecipada recursal, para suspender a ordem de penhora, avaliação e apreensão do veículo VW/Gol, placas JKI6B00, até o julgamento final deste agravo. No mérito, a reforma integral da decisão de ID 252932113, reconhecendo a inexistência de fraude à execução e a regularidade da alienação. Preparo recolhido (ID 77837438). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a probabilidade do direito. A Agravante alega que o fundamento central da decisão agravada - a suposta alienação entre parentes próximos que residirem no mesmo endereço - não subsiste ante a ocorrência de erro material no cadastro do DETRAN/DF. Para isso, alega que o veículo foi alienado para a mãe da Agravante. Ora, o fato da mãe residir em outro endereço não desnatura a tese central de fraude à execução em razão de alienação para parente próximo. Além disso, embora não havia o registro da penhora no DETRAN anteriormente, há indícios concretos de má-fé e conluio entre alienante e adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ. A agravante não apresentou nenhuma prova do referido negócio jurídico, nem mesmo comprovante de pagamento efetivo entre as partes, indicando possível simulação em uma análise perfunctória. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital